Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702675-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ROSIMAR ROSA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão que não conheceu da apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento proposta por ROSIMAR ROSA DO NASCIMENTO. Nas razões dos embargos, o apelante aponta erro no acórdão embargado. Sustenta que a apelação é manifestamente tempestiva. Argumenta que segundo o sistema PJe, a ciência foi registrada em 26/11/2021, portanto, o apelo teria sido juntado cinco dias antes do prazo fatal (ID 33075620). É o breve relato. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito. Nas razões dos embargos, verifica-se que as alegações do recorrente, de que haveria erro material no acórdão, são voltadas para que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta. Sem razão o recorrente, pois o acórdão recorrido claramente mencionou que a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 17/11/2021 (quarta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 18/11/2021 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19/11/2021 (sexta-feira) (ID 32168743). Nesse contexto, considerando que dia 8/12/2021 foi feriado, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 10/12/2021 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 17/12/2021 (ID 32168744), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Assim, percebe-se que as alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ante o exposto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator